Tribunal: TJDFT
Processo: 0726424-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726424-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA DAS DORES DA CUNHA BAPTISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À agravada para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pelo Distrito Federal, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 6 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora